Tribunal: TJPA
Processo: 0811853-06.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811853-06.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARLYSON DA SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO TITULAR VARA ÚNICA DE OURILÂNDIA DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0811853-06.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801043-46.2022.8.14.0116

IMPETRANTE: DR. ANDRE WILSON DE SOUSA - OAB PA30615

PACIENTE: MARLYSON DA SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 157, §2º, inciso II do CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ROUBO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP.

2.

Não há o que se falar em excesso de prazo tendo em vista que a razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual. Imprescindível a verificação de cada caso em concreto. Instrução encerrada.

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0811853-06.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801043-46.2022.8.14.0116

IMPETRANTE: DR. ANDRE WILSON DE SOUSA - OAB PA30615

PACIENTE: MARLYSON DA SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 157, §2º, inciso II do CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MARLYSON DA SILVA DOS SANTOS, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/Pa.

Narra a impetração que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 04/10/2022.

Relata que o processo se encontra concluso para Julgamento desde 19/04/2023, e que o demandante permanece custodiado aguardando a sentença.

Neste contexto, alega constrangimento ilegal por excesso de prazo, bem como a inexistência dos requisitos para a decretação da medida segregacionista.

Ao final, pugna pela concessão de liminar para assegurar ao coacto o direito de aguardar em liberdade o julgamento definitivo desta ação e/ ou o trânsito em julgado de eventual condenação com a consequente expedição de alvará de soltura e, no mérito a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 01/08/2023, por meio do Ofício nº 005/2023 – GAB/CRIMINAL (ID 15371759).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor (a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Em apreço ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, tenho por bem reavaliar a necessidade da manutenção da custódia preventiva.

Pois bem. Como sabido, a prisão preventiva será revogada quando, nos termos dos arts. 311, 312 e 316, todos do CPP, não mais existirem os motivos ensejadores da custódia cautelar atual momento.

A Constituição Federal, ex vi do seu art. 5º, LVII, registrou em meio as garantias individuais o princípio da presunção de inocência, estabelecendo que, antes de transitado em julgado a sentença penal condenatória, ninguém será considerado culpado. Ademais, estabeleceu em seu artigo 5º, LXVI, que "ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança".

Consagrou-se, assim, que a liberdade individual consistirá na regra, enquanto as restrições figurarão sempre no plano de exceção, dentro dos casos expressamente previstos em lei, tal qual preconizado pelo art. 321 do CPP assim redigido
:“Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.”

No caso em apreço, existe o relato dos autos, indicando que o réu não somente se utilizou de violência ou grave ameaça, mas após o fato, chegou a retornar ao local, procurando a vítima para, segundo consta no seu próprio interrogatório policial "matá-lo".

Dessa forma, além do modus operandi do delito, que se utilizou de agressões e posteriormente, até de possível arma branca (relatos do próprio acusado), ainda teria tido a intenção de tirar a vida da vítima, o que só denota o risco de, permanecendo solto, momentaneamente, possa lograr êxito no intento inicial.

No que se refere à possibilidade de reavaliação da prisão preventiva, não se desconhece a norma insculpida no art. 316 do Código de Processo Penal, cujo inteiro teor diz o seguinte:

Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

O dispositivo é parte de uma regra geral básica aplicável a toda e qualquer medida cautelar, que é a sua sujeição, no tempo, ao cenário fático de risco ou perigo havido ao tempo da decretação da medida.

Assim, uma vez que sobrevenha o desaparecimento deste estado de risco ou perigo, a ensejar a medida acauteladora, estará habilitado o juízo prolator da decisão a revê-la. Essa é exatamente a situação em que tem aplicabilidade o art. 316 do Código de Processo Penal.

Assim sendo, considerando que, embora o réu seja primário, os fatos praticados possuem intensa gravidade em concreto, assim como o possível envolvimento de outra pessoa no crime, a prisão preventiva pode ser mantida, sem prejuízo de posterior reavaliação.

Ante o exposto, por entender que os requisitos do art. 312 do CPP estão presentes, MANTENHO a prisão de MARLYSON DA SILVA DOS SANTOS, já qualificado nos autos. (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3. Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito. Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

No que concerne a alegação de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo, é sabido que o entendimento jurisprudencial preleciona que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

No caso em análise, não vislumbro ilegalidade da autoridade coatora, visto que não houve motivo causado exclusivamente pelo Juízo ensejando morosidade no andamento processual, eis que de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, o feito segue regularmente seu andamento, encontrando-se na fase de prolação da sentença, o que demonstra o encerramento da instrução processual, ficando afastada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, consoante entendimento sedimentado pela Súmula nº 52/STJ.

Ademais, a possível demora no encerramento da instrução que configura constrangimento ilegal, não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado.

Nesse sentido, coleciona-se Jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO.
EXCESSO DE PRAZO. REGULAR ANDAMENTO DO FEITO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A despeito do tempo de prisão, não se constata excesso de prazo na hipótese, tendo em vista o andamento regular do feito, com o fim da instrução (Súmula 52 - STJ), estando o processo em andamento regular, tendo inclusive sido a prisão preventiva revisada na sua cautelaridade em 18/06/2021. 2. Agravo regimental improvido. Recomendação de celeridade no julgamento da ação penal n. 0700225-14.2018.8.02.0067.

(STJ - AgRg no RHC: 143246 AL 2021/0059385-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 17/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021)

Ante ao exposto, conheço do presente mandamus e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/11/2023